Tribunal: TJMT
Processo: 1013431-95.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013431-95.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER SOLERA - CPF: 027.905.049-62 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1013431-95.2019.8.11.0015

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente (s): KLEBER SOLERA

Recorrido (s): MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI REVOGADA EM 23/11/2012 – AÇÃO PROPOSTA EM 2018 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado aviado pela Autora contra a decisão proferida em sede de sentença que acolheu a impugnação à execução, no ID 148321792.

Em sede de contrarrazões o Município de Sinop pugna pela manutenção da decisão objurgada em sua integralidade.

Pois bem. Verificou-se em fase de cumprimento de sentença que
a Lei 1.737 de 23/11/2012 revogou expressamente a Lei 568/99, encerrando o benefício da gratificação de antiguidade e merecimento aqui pleiteada.

Em rápida verificação da conta de cálculo trazida pelo autor, no ID 148132780, simplesmente o interessado protraiu no tempo futuro o seu direito em total desobediência do determinado por este relator, indicando o acréscimo até 2021, ou seja, muito além da revogação da lei, destacando que a sentença tinha considerado o período a partir de
01/2012, e o meu voto tinha dito que era até a data da revogação da Lei em data

de 23/11/2012 (este é o período apenas)
, não entendendo onde foi que o interessado abstraiu o efeito deletério de manter uma lei revogada sendo aplicada ano a ano, como se nada tivesse ocorrido.

Óbvio, que o pretendido está em total descompasso e merece a devida corrigenda determinada pelo magistrado de 1º grau, de onde ao retornar à origem, deverá se observar a obediência da sentença com as alterações determinadas por este relator em seu voto unânime, com o limite máximo de percentual em 10% até a data de revogação, observado o ano a ano de acumulo, de um ano para o outro, e com o valor alcançado ao final com a revogação da lei, será obtido o valor de pagamento dessa diferença salarial que estará esgotada toda e qualquer discussão do feito, com o encerramento de acréscimos após o encerramento da lei.

Também não há que se falar em incorporação eterna dos valores dos percentuais que foram reconhecidos, de onde, no voto este magistrado ainda deixou claro que a partir da revogação da lei o direito ali galgado seria extinto, encerrando-se de uma vez por todas.

Diante disso inexiste se falar em violação da coisa julgada, se devidamente lida a sentença e o voto proferido por este magistrado.

Em recurso a parte alega que não há prescrição eis que se trata de trato sucessivo. No entanto, conforme já narrado, sendo o benefício revogado em 23/11/2012, não há que se falar em qualquer pagamento nos anos posteriores, como requer a Recorrente. Da mesma forma inexiste em se falar em incorporação para o futuro, de onde o benefício não mais existe.

Assim escorreita a sentença que extinguiu a execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022